Tribunal: TJMT
Processo: 1022095-26.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
TURMA RECURSAL ÚNICA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
EMENTA:
RECURSO CÍVEL INOMINADO – APLICAÇÃO DA “a”, V DO ART. 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURIDICA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, §4° do NCPC.
Tratando-se de recurso em confronto com a jurisprudência do Colegiado Recursal, aplica-se a “a”, V, art. 932 do Código de Processo Civil, Enunciado 103 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito “sub judice”, bem como, condenou a parte recorrente no pagamento de indenização a título de danos morais, em virtude da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.
Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:
1. Pleiteia a majoração dos danos morais indenizáveis.
Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.
A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.
DECIDO
Com lastro no que dispõe a alínea “a”, inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil, com Enunciado 103 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e com a Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso, e, considerando que o tema fático-jurídico abordado no presente recurso se encontra em confronto com o atual entendimento uníssono deste Colegiado Recursal, passo ao julgamento monocrático do mesmo, dando-lhe parcial provimento recursal.
Rejeito tal preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.
Pois bem. No que tange ao mérito, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome da parte recorrida foi apontado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, por débito inexistente.
Saliento que, se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.
Com essas considerações, entendo que restou configurada a responsabilidade civil da empresa recorrida, uma vez que, a mesma não comprovou a existência de relação jurídica junto ao recorrente.
Dessa forma, tenho que a prestação do serviço pela empresa recorrida foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).
Importa, destacar que a simples negativação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência, sendo nesse sentido a jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (STJ - REsp 1059663⁄MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17⁄12⁄2008).
“A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in re ipsa. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).
Eis como tem decidido o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em casos similares:
A simples negativação indevida já constitui motivo suficiente para responsabilizar quem a ela deu causa, não havendo necessidade da efetiva comprovação dos danos morais, pois, trata-se de dano moral “in re ipsa”, presumido, que dispensa a demonstração da extensão do dano.
(TJMT – Apelação Cível 52271/2014 – Rel. Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, J. 24.09.2014 – fonte site TJMT)
Uma vez constatado que a parte autora foi vítima de cobrança e negativação de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, indevidamente. Circunstancia que caracteriza defeito na prestação do serviço pela operadora do serviço público. Prática de ato ilícito que acarretou a inscrição injusta do nome do nome do demandante no rol de inadimplentes, dispensando-se, assim, a prova do efetivo prejuízo, eis que se trata de dano moral “in re ipsa”.
(TJMT – Apelação Cível 52271/2014 – Rel. Desembargador Adilson Polegato de Freitas, J. 18.11.2014 – fonte site TJMT)
Sendo também, o entendimento desta Turma Recursal, nesse mesmo sentido, ou seja, que a indevida negativação do nome em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral, in re ipsa, isto é, prescinde de prova.
1 – A inscrição sem causa dos dados da parte Autora em cadastro de inadimplentes, assegura-lhe o direito à indenização pelo dano moral que decorre da própria ação ilícita, não se exigindo prova de efetivo prejuízo sofrido. É o chamado dano moral “in re ipsa”.
(TRU-MT – Recurso inominado no 001.2010.020.196-9 - Rel. Juiz de Direito João Bosco Soares da Silva, J. 23.08.2012)
A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, posto que decorrente de cobrança indevida, o dano moral resta configurado, especialmente quando não comprovada a contratação.
(TRU-MT – Recurso inominado no 574/2013 - Rel. Juíza de Direito Lúcia Peruffo, J. 12.11.2012)
Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrente, eis que, por desídia da parte recorrida, teve o seu nome inscrito nos Órgãos de Proteção ao Crédito, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.
Com relação ao valor indenizatório, entendo que tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.
Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização, por danos morais sofridos pela parte recorrida, isto porque, da análise dos autos, vislumbro que a parte recorrente possui restrição cadastral posterior à realizada pela parte recorrida, fato esse que não afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, contudo, entendo que tal restrição deve ser considerada para critérios de fixação do “quantum” indenizatório, bem como, de acordo com os parâmetros que tem sido fixado por esta Turma Recursal para casos semelhantes.
O relator pode monocraticamente DAR PROVIMENTO PARCIAL a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, V, “a” do Novo Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
A - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.(sublinhei).
Em face à norma supra esta Turma Recursal editou a Súmula no 02, com a seguinte redação: “O relator, nas turmas recursais, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a sentença estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante de tribunal superior ou das turmas recursais do estado de Mato Grosso, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias; ” (sublinhei).
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, V, “a”, do Novo Código de Processo Civil e a Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 4.000.00 (quatro mil reais), mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.
Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face ao êxito recursal.
Eventual aviamento de Agravo Interno meramente protelatório, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Intimem-se.
Cumpra-se
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator.